Tribunal: TJMT
Processo: 0014783-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014783-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DA CUNHA - CPF: 042.180.948-53 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), KAROLINE BANHOS DO CARMO ONTIVEROS - CPF: 037.964.119-40 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SILVA CUNHA - CPF: 693.184.251-04 (APELADO), MARIANE SILVA CUNHA - CPF: 693.184.171-87 (APELADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - CPF: 324.082.028-50 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO SILVA CUNHA - CPF: 544.299.191-00 (APELANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária decorrente de falecimento de consorciada, liberação da carta de crédito ou do valor correspondente, condenando solidariamente a seguradora e a administradora do consórcio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a administradora de consórcio, na condição de estipulante de apólice coletiva de seguro prestamista, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pleiteia indenização securitária e há responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e a seguradora.

III. Razões de decidir

A administradora do consórcio é parte legítima para responder à demanda, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços e atuar como estipulante e intermediária do seguro prestamista.

Incide na espécie a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, p.u., 14 e 25, §1o, do CDC, ante a negativa indevida de cobertura securitária. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 25, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1035690-64.2023.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2025; TJMT, RAC no 0003773-98.2013.8.11.0007, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.04.2018; TJMT, RAC no 1001058-20.2020.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro prestamista e dano moral, proposta por Wilson da Cunha e outros, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar “
as partes requeridas à expedição da carta de crédito do referido consórcio ou efetuar o pagamento do valor as requerentes, na condição de herdeiros do beneficiário, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio
”. Ainda, condenou as requeridas na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Canopus Administradora de Consórcios S.A., ora apelante, defende, em síntese, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atuou apenas como estipulante da apólice coletiva de seguro prestamista e não é seguradora legalmente habilitada, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela negativa de cobertura securitária promovida pela seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. Alega que a liberação da carta de crédito somente seria possível após a quitação da cota consorcial pelo seguro, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os consorciados e de comprometimento da viabilidade do grupo. Além disso, menciona que não há responsabilidade solidária ou subsidiária da apelante, por inexistência de previsão legal ou contratual. Diante disso, requer a reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 263519316), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Wilson da Cunha e outros movem ação de cobrança de seguro prestamista e dano moral contra Canopus Administradora de Consórcios S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., alegando, em apertada síntese, que a falecida Lindinalva Fraga de Alencar aderiu, em 13 de agosto de 2014, ao contrato de participação em grupo de consórcio de bem móvel durável n. 255354, administrado pela empresa Canopus, para a aquisição de veículo automotor. Como condição obrigatória à adesão, foi imposta a contratação de seguro de vida em grupo na modalidade prestamista, apólice n. 900250, cuja estipulante era a própria administradora do consórcio.

Assim, com o falecimento da consorciada em 2015, os autores/herdeiros requereram a liberação do valor da indenização securitária para quitação da cota do consórcio e consequente liberação da carta de crédito. Contudo, a Bradesco Vida e Previdência S.A. negou a cobertura, sob a alegação de que a falecida já era portadora de doença preexistente ao tempo da adesão contratual, o que, segundo seus critérios, excluía o risco coberto.

Diante disso, os autores postulam pela condenação da seguradora ré – Bradesco Vida e Previdência S.A. ao pagamento da indenização securitária decorrente do óbito da consorciada, bem como para que a Canopus Administradora de Consórcios S.A. seja compelida a liberar a carta de crédito ou o bem móvel objeto do consórcio. Ainda, pugnam pela condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar “
as partes requeridas à expedição da carta de crédito do referido consórcio ou efetuar o pagamento do valor as requerentes, na condição de herdeiros do beneficiário, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio
”. Ainda, condenou as requeridas na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 263519264).

Inconformada, a Canopus Administradora de Consórcios S.A., ora apelante, defende em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como estipulante da apólice coletiva de seguro prestamista e não é seguradora legalmente habilitada, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela negativa de cobertura securitária promovida pela seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. Alega que a liberação da carta de crédito somente seria possível após a quitação da cota consorcial pelo seguro, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os consorciados e de comprometimento da viabilidade do grupo. Além disso, menciona que não há responsabilidade solidária ou subsidiária da apelante, por inexistência de previsão legal ou contratual. Diante disso, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente, resta incontroverso nos autos que a falecida Lindinalva Fraga de Alencar aderiu, em 13 de agosto de 2014, ao contrato de participação em grupo de consórcio (id.

263518822 – Pág. 41), no qual a contratação do seguro de vida em grupo na modalidade prestamista foi imposta como condição
sine qua non
à adesão, tendo a ora recorrente, Canopus Administradora de Consórcios S.A., figurado como estipulante da apólice coletiva no. 900.250 junto à seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. (id. 263518826 - Pág. 26).

Após o óbito da consorciada, ocorrido no curso da vigência do consórcio, os autores, na qualidade de seus herdeiros, pleitearam a liberação da carta de crédito consorcial, ou, alternativamente, a indenização pecuniária equivalente, com base na cobertura securitária. Em que pese inicialmente tenha havido recusa por parte da seguradora quanto à cobertura do sinistro, fundada em suposta doença preexistente, sobreveio aos autos comprovação de que a Bradesco Vida e Previdência S.A., no curso da lide, após a prolação da sentença, efetuou o pagamento do saldo devedor da cota consorcial junto à Canopus, conforme se infere do documento constante no id. 263519280.

Logo, inexiste qualquer prejuízo ao grupo consorcial ou à sua isonomia interna, esvaziando por completo essa pretensão recursal neste ponto.

Nessa senda, a controvérsia remanescente restringe-se à legitimidade e responsabilidade da administradora do consórcio (Canopus) no caso em tela.

Dito isso, é cediço que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, porquanto caracterizada a relação de consumo entre a administradora de consórcios, prestadora de serviços, e os herdeiros da consorciada, consumidores por equiparação.

In casu
, sendo a ré responsável pela venda e administração do consórcio, bem como do seguro prestamista nele incluído, é inconteste sua legitimidade para responder por eventuais abusividades contratuais ou danos sofridos pelos autores.

E aqui, impende destacar que a administradora de consórcios, na qualidade de estipulante e intermediária do contrato de seguro prestamista, integra a cadeia de fornecimento da relação de consumo, e, portanto, responde solidariamente com a seguradora pelos danos advindos da negativa de cobertura, à luz dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

E nos termos do art. 25, §1o, da mesma legislação: “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores..”

A propósito, considerando a legitimidade da administradora de consórcio, bem destacou o douto magistrado ao pontuar:

“No tocante a alegada ilegitimidade passiva da requerida CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

(...)

Necessário estabelecer que não consta do contrato qual Seguradora fora contratada para dar cobertura em caso de eventual sinistro; neste caso, a Administradora deve ser responsabilizada, contra a qual poderá intentar ação regressiva, pois, além de assumir a obrigação de garantir o cumprimento do contrato, a administrador assume também a figura de intermediadora financeira da relação, já que recebe o valor do prêmio do seguro.

Ademais, de acordo com a “Proposta de Participação a Grupo de Consórcio”, acostada ao id. 55943962, consta como administradora Consórcio CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.”
(id. 263519264).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, confira
in litteris
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR O DIREITO PRETENDIDO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA FORMA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total. Assim, ocorrido o sinistro, caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado.
(...)”
(RAC n.o 1035690-64.2023.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.01.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –
ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.
(...).”
(TJMT, RAC 0003773-98.2013.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.04.2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C/C DANO MORAL –
SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – AFASTADAS
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA 278, STJ – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CURSO DO PROCESSO – PROVA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO – ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.
(...)”.
(RAC n.o 1001058-20.2020.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.02.2024 – destaquei).

Assim, não procede a tese recursal de ilegitimidade passiva da Canopus, tampouco se sustenta a alegação de ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025